Tribunal: TJSP
Processo: 2197827-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sem nulidade de citação – Realizada intimação para pagamento voluntário – Transcurso do prazo – Penhora de imóvel – Noticiado o negócio realizado com terceiro tendo por objeto o imóvel penhorado – Intimação do terceiro – Sem intimação dos executados, mas presente comparecimento, com postulação por meio de advogado constituído – Exercício de ampla defesa para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sem nulidade de citação – Realizada intimação para pagamento voluntário – Transcurso do prazo – Penhora de imóvel – Noticiado o negócio realizado com terceiro tendo por objeto o imóvel penhorado – Intimação do terceiro – Sem intimação dos executados, mas presente comparecimento, com postulação por meio de advogado constituído – Exercício de ampla defesa para impugnação da penhora – Fraude à execução caracterizada – Ausente patrimônio quando da celebração do negócio – Registros públicos realizados quando do cumprimento de sentença que permitem conhecimento a terceiros sobre a existência do débito – Evidente má-fé – Avaliação previamente agendada e de conhecimento dos agravantes – Oportunidade de impugnação – Laudo realizado por profissionais técnicos, com ampla pesquisa de mercado – Registros de anúncio na internet que são insuficientes para infirmar a conclusão técnica – Ausente excesso de execução – Correção e juros incidentes a partir do vencimento de cada parcela, conforma expressamente reconhecido pelo título judicial – Decisão mantida.

Agravo não provido.